Tribunal: STF
Processo: ADI 7254
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Ementa



    Ação direta de inconstitucionalidade. Constituição do Estado de Pernambuco (art. 11, II). Deputados estaduais. Licença para tratamento de interesses particulares concedida sem limite de tempo. Convocação dos suplentes em hipótese não autorizada pela Constituição Federal. Impossibilidade. Precedentes. Estatuto dos Congressistas. Normas sobre licença parlamentar e perda do mandato eletivo. Regime jurídico de reprodução obrigatória pelos Estados-membros (CF, art. 27, § 1º). Modulação dos efeitos da decisão. 



    1. Ação direta ajuizada contra norma da Constituição estadual de Pernambuco que autoriza o afastamento parlamentar motivado por razões de interesse particular sem restringir o limite de tempo da licença, tornando possível, nessa hipótese, a convocação do suplente para o exercício do mandato eletivo.



    2. Chama-se de Estatuto dos Congressistas o conjunto de normas constitucionais – aplicáveis, por extensão, aos Deputados estaduais (CF, art. 27, § 1º) – destinadas à garantia da liberdade dos Deputados Federais e Senadores da República e da independência do Poder Legislativo da União.



    3. As disposições do regime jurídico dos Congressistas referentes às licenças parlamentares e às hipóteses de perda do mandato eletivo, constituem normas de reprodução obrigatória pelos Estados-membros (CF, art. 27, § 1º, c/c o art. 56).



    4. As regras de convocação dos suplentes dos membros do Poder Legislativo configuram normas estruturantes do regime político brasileiro, impondo-se sua observância pelos Estados-membros, como consagração da exegese que confere máxima efetividade à Constituição Federal (art. 27, § 1º, c/c o art. 56, § 1º), ao princípio democrático, ao ideal republicano e à soberania popular. Precedente plenário (ADI 7.253, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22.5.2023).



    5. Modulam-se os efeitos da decisão – em atenção à segurança jurídica, à boa-fé objetiva e à confiança legítima –, conferindo-lhe efeitos prospectivos, somente a partir do dia da publicação da ata da sessão de julgamento; fica afastada, antes dessa data, a perda do mandato eletivo dos Deputados estaduais licenciados, por mais de 120 (cento e vinte) dias, para o tratamento de interesse particular. 



    6. Ação direta julgada procedente.